Tribunal: TJDFT
Processo: 0701403-31.2018.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701403-31.2018.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOCAL MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BRUNO GUEDES BARROSO APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Verifico que não há, nos autos, os atos constitutivos da empresa Local Motors Comércio de Veículos LTDA, segunda apelante, tampouco procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento, conferindo poderes ao advogado que subscreve o presente recurso de apelação. Ademais, consta do contrato de abertura de crédito de ID 22118675, como contratante, a empresa Local Motors Comércio de Pneus e Veículos LTDA. Intime-se o patrono subscritor do recurso para esclarecer a inclusão da segunda apelante no recurso e, se o caso, regularizar sua qualificação, com a inclusão dos documentos exigidos por lei, bem como a sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 76 c/c art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso da empresa em referência. Brasília – DF, 5 de janeiro de 2021 Héctor Valverde Santanna Relator